Tribunal: TJSP
Processo: 2173995-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial.
1. Exceção de pré-executividade – Meio de defesa admitido apenas para debate de matérias de direito e de ordem pública aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória – Excesso de execução – Tema próprio de embargos – Inadmissibilidade confirmada.
2. Bem de família – Alegação desacompanhada de qualquer prova de que o imóvel

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial.
1. Exceção de pré-executividade – Meio de defesa admitido apenas para debate de matérias de direito e de ordem pública aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória – Excesso de execução – Tema próprio de embargos – Inadmissibilidade confirmada.
2. Bem de família – Alegação desacompanhada de qualquer prova de que o imóvel penhorado serve de residência à parte e sua família – Informações fornecidas nos autos pela própria executada indicando outro endereço de residência – Rejeição da tese confirmada.
3. Agravo de instrumento improvido.